Tribunal: TJMT
Processo: 1028622-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028622-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (PACIENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e falta de provas acerca do envolvimento em grupo criminoso, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Igor Rodrigues Ferreira
, denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

As impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos que a autorizam, especificamente o
periculum libertatis
, não bastando afirmações genéricas e abstratas de que a soltura do paciente abalará a ordem pública.

Alegam que não há falar-se em manutenção da prisão do paciente para impedir a continuidade delitiva, se na ação principal o corréu, com quem supostamente praticou o tráfico de drogas foi absolvido em relação ao crime de associação para o tráfico, bem como que a reincidência não é motivo suficiente para a negativa de revogação do decreto prisional.

Defendem que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e não é integrante de organização criminosa, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

Pedem a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 193733671).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 194964682).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 195532676, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, as impetrantes sustentam constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência dos seus requisitos, mormente porque o corréu com quem ele estaria vinculado, foi absolvido do crime de associação para o tráfico.

Argumentam, ainda, que o paciente não pertence à organização criminosa e que possui predicados pessoais favoráveis, o que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos e das informações apresentadas pelo juízo
a quo
, o paciente, no dia 03/02/2022, teve decretada a sua prisão preventiva nos autos da representação elaborada pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Município de Marcelândia, por supostamente se associar com outros treze representados com a finalidade de retomarem as atividades criminosas, dentre elas a narcotraficância, no Município de Marcelândia, desarticuladas após a deflagração da “Operação Trem Bala”.

A denúncia foi oferecida em 25/03/2022, imputando ao paciente o suposto cometimento dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, o paciente, “
vulgo “Dznove”, realiza a venda dos entorpecentes na cidade, na qualidade de “lojista”, fazendo parte do grupo de WhatsApp denominado “Trava”, e é possível constatar que o denunciado, no dia 08/12/2021, adquiriu 100g (cem gramas) de maconha e 10 (dez gramas) de pasta base no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
”.

Além disso, constou que “
através de análise do aplicativo Instagram, no aparelho celular apreendido durante a deflagração dos mandados de busca e apreensão, verifica-se o vínculo associativo de CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA e IGOR RODRIGUES FERREIRA
”.

Em 18/04/2022 foi proferida decisão determinando a notificação dos denunciados.

Apesar das inúmeras tentativas de localização, os denunciados Eduardo Ferreira Soares, Igor Rodrigues Ferreira e Gesiel dos Santos Florêncio não foram localizados, permanecendo foragidos desde então, de modo que não se obteve êxito em proceder a notificação.

Assim, determinou-se o desmembramento do processo.

A ação penal principal foi sentenciada em 23/02/2023, sendo o corréu Claudinei Ribeiro de Souza condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa de Igor Rodrigues Ferreira apresentou Defesa Prévia em 26/05/2023, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva.

Em 01/06/2023 o Ministério Público manifestou desfavorável ao pedido.

Em 07/11/2023, nos autos da Ação Penal desmembrada n. 1000625-32.2022.8.11.0109, o Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista não haver alteração do cenário desde o momento de sua decretação até os dias atuais, determinou a renovação do mandado de prisão no BNMP e a sua citação.

Pois bem.

Não obstante as alegações das impetrantes,
o juízo de primeiro grau
ao indeferir o pedido pleiteado pela defesa, foi claro ao consignar que o inquérito policial logrou êxito em comprovar a existência de indícios suficientes de que o denunciado/paciente integra facção criminosa e pratica o tráfico de entorpecentes.

Além disso, justificou a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, no fundado receio de reiteração delitiva, constatado pelo histórico criminal desfavorável e a necessidade de diminuir a atuação da facção criminosa no Município de Marcelândia.

Nesse contexto, como a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, demonstrada através da gravidade da conduta perpetrada, bem como devido aos fortes indícios de que ele é integrante de organização criminosa, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta, é de ser mantida a prisão preventiva.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" ( HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Destaque-se que
a apreciação da negativa de autoria quanto aos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais,
o fato de o corréu ter sido absolvido do delito de associação para o tráfico não implica em sua absolvição ou mesmo denota a ausência de sua participação na empreitada criminosa.

Assim, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e havendo indícios de participação do paciente em organização criminosa, mostra-se
inviável a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Ademais, importante ressaltar que o paciente e os outros dois denunciados evadiram-se do distrito da culpa e até o momento não foram localizados para cumprimento do mandado de prisão.

Com efeito, a fuga do distrito da culpa constitui motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

A propósito, nesse sentido vejamos o enunciado nº 26 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

Enunciado nº 26 - “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023